Tribunal: TJDFT
Processo: 0729522-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DE TRÂNSITO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. APELAÇÃO INADMITIDA NA ORIGEM CONTRA DECISÃO HOMOLOGATÓRIA. INADMISSIBILIDADE DO APELO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Aceitas as condições pelo investigado, acompanhado pela defesa técnica, aperfeiçoa-se o negócio jurídico, não há amparo legal para recurso contra decisão homologatória do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), porque operada a preclusão, em homenagem aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, em virtude da concordância expressas com as cláusulas pactuadas.
2. A tese defensiva de que a apelação seria cabível em razão da independência funcional do Defensor Público que se insurgiu contra a decisão homologatória por considerar o ANPP abusivo, sob o argumento de que teria sido outro membro que acompanhou a celebração do negócio jurídico, não permite que a defesa técnica incida em comportamento contraditório, violando o dever de lealdade processual das partes e desconsiderando a vontade expressa do próprio assistido.
3. Recurso conhecido e não provido.